Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-52.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001117-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JAILSON INACIO LADEIA - CPF: 048.405.321-33 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por professor contratado temporariamente entre os anos de 2022 e 2024, declarando nulo o vínculo entre as partes e condenando o ente público ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, com correção monetária e juros, bem como à apresentação de memória de cálculo. O pedido de restituição de desconto de “férias coletivas” foi julgado improcedente. O Estado recorre buscando a reforma integral da decisão, ao argumento de que os contratos observaram os prazos legais e não configuraram renovação sucessiva ou vínculo nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias sucessivas de professor realizadas pelo Estado respeitaram os limites legais previstos na Lei Complementar Estadual nº 600/2017 e suas alterações; e
(ii) estabelecer se, em não havendo nulidade do vínculo, é devido o pagamento de FGTS ao contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público é forma válida e legítima de ingresso no serviço público, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, desde que observados os requisitos de transitoriedade, excepcionalidade e prazo determinado.

4.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, com as alterações introduzidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023, estabelece prazos máximos de contratação temporária de professores de até 60 meses, considerando prorrogações.

5.

A análise dos documentos comprova que o recorrido foi contratado dentro dos limites temporais previstos, não havendo continuidade ininterrupta ou extrapolação do prazo legal, o que descaracteriza qualquer irregularidade ou desvirtuamento do vínculo.

6.

O direito ao FGTS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 191, 308 e 916 da repercussão geral, somente é devido quando reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese, já que as contratações ocorreram de forma regular e em conformidade com a legislação estadual.

7.

Assim, ausente a nulidade, não se aplica o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, sendo indevido o pagamento do FGTS.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1001117-52.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Jailson Inacio Ladeia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

- V O T O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho JULGAR PARCIALMENTE

PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO COM

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. DECLARAR nulo o vínculo entre as partes (Tema 916 do STF) e, consequentemente,

2. CONDENAR o promovido ao pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, dos contratos comprovadamente realizados, não adimplidos, no período não prescrito discutidos na presente ação. Sobre os valores deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora consoante os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Tema 810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento;

3. JULGAR improcedente os pedidos formulados de restituição do desconto ocorrido no mês de dezembro/2023 nos termos da inicial;

4. Determinar ainda que a parte promovente apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, o Reclamante, ora recorrido, alega que foi contratado temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, no cargo de professor
,
durante o período de 2022 e 2024 e visa o recebimento de FGTS e restituição dos valores descontados em seu holerite a título de ‘desconto férias coletivas’.

O Estado Reclamado, ora Recorrente, sustenta que cada uma das contratações respeitaram o prazo máximo previsto na lei estadual, não havendo renovação sucessivas. Nas razões recursais, pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Pois bem. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

Quanto ao direito ao deposito de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191)
:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O

Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em pessoal pela Administração relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”.

Ainda, a respeito dos “
Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal”,
no julgamento do Tema 916, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

No âmbito estadual, a
Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, a respeito da admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, colaciono abaixo quadro demonstrativo com os prazos previstos de contratação temporária, com as alterações trazidas pelas Leis Complementares n. 719/2022 e n. 755/2023:

Professores (art. 2º, incisos IV e V da LC n. 600/2017)

Prazo da contratação (meses)

Prazo da Prorrogação

(meses)

Prazo máximo da contratação

Redação original:

19/12/2017 a 24/03/2022

12

12

24

Alteração pela LC n. 719/2022:

24/03/2022

a 01/01/2023

24

24

48

Alteração pela LC n. 755/2023:

A partir de 01/01/2023

30

30

60

Da análise dos documentos juntados a exordial, verifico que o Reclamante colacionou holerites que demonstram que os contratos firmados com a administração pública se deram no período de:

a) 03 a 12/2022

b) 03 a 12/2023

c) 02 a 11/2024

Dos períodos acima, é possível identificar que a contratação não extrapola o prazo máximo previsto na Lei Estadual, cujo prazo máximo é de 48 (quarenta e oito) meses, sendo assim, descaracteriza a renovação sucessiva, imperioso o reconhecimento da inexistência de ilegalidade na contratação.

Se a contratação respeitou o prazo máximo previsto na norma estatal, tendo em vista que as contratações não ocorreram de forma ininterrupta, de modo que respeitou o prazo máximo previsto na lei vigente à época e, portanto, não há direito ao recebimento de FGTS, ante a ausência de desvirtuamento da contratação.

Logo, a hipótese dos autos, não se trata de contrato nulo, por isso, a “
contrário sensu
” do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por não haver ilegalidade na contratação, é indevido o pagamento de FGTS.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
e
julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025